Tribunal: TCU
Processo: 045.727/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Natal-RN, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Natal/RN, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias ao município de Natal/RN (CNPJ: 08.241.747/0001-43), com fundamento no arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que devolva a importância abaixo identificada ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada desde a ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento, em razão do desvio de finalidade constatado na utilização dos recursos repassados pelo FNAS, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2012 700,00 31/1/2012 1.000,00 31/1/2012 700,00 31/1/2012 3.000,00 31/1/2012 600,00 31/1/2012 3.000,00 31/1/2012 2.000,00 31/1/2012 1.666,67 31/1/2012 1.000,00 31/1/2012 114,00 31/1/2012 812,40 31/1/2012 300,10 31/1/2012 500,00 31/1/2012 703,50 31/1/2012 825,40 29/2/2012 700,00 29/2/2012 3.000,00 29/2/2012 600,00 29/2/2012 3.000,00 29/2/2012 2.000,00 29/2/2012 1.666,67 29/2/2012 700,00 29/2/2012 1.000,00 29/2/2012 1.000,00 29/2/2012 167,60 29/2/2012 400,00 29/2/2012 500,00 29/2/2012 618,56 29/2/2012 700,33 9/3/2012 135,04 31/3/2012 622,00 31/3/2012 700,00 31/3/2012 1.000,00 31/3/2012 700,00 31/3/2012 3.000,00 31/3/2012 500,00 31/3/2012 600,00 31/3/2012 3.000,00 31/3/2012 2.000,00 31/3/2012 1.666,67 31/3/2012 1.000,00 31/3/2012 738,84 31/3/2012 154,22 31/3/2012 12,60 31/3/2012 722,00 31/3/2012 30,00 31/3/2012 18,00 31/3/2012 67,00 31/3/2012 155,00 31/3/2012 880,00 31/3/2012 497,81 31/3/2012 63,32 31/3/2012 75,00 31/3/2012 28.970,53 3/4/2012 2.503,70 7/4/2012 128,00 30/4/2012 3.000,00 30/4/2012 700,00 30/4/2012 364,00 30/4/2012 933,00 30/4/2012 1.000,00 30/4/2012 700,00 30/4/2012 600,00 30/4/2012 2.000,00 30/4/2012 1.666,67 30/4/2012 3.000,00 30/4/2012 570,00 30/4/2012 123,88 30/4/2012 285,00 30/4/2012 735,34 30/4/2012 818,08 10/5/2012 1.000,00 25/5/2012 10.244,89 6/7/2012 2.677,03 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.